Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento de ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, a qual deve ser entendida, nos termos do art. 312 do CPP, como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, a garantia da ordem pública está suficientemente justificada, tendo em vista que o suposto delito foi cometido mediante violência, com emprego de arma de fogo, durante o dia.
3. Ordem denegada.